Tribunal: TJMT
Processo: 1020211-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020211-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), SILVANA SENHOR CARNEIRO - CPF: 031.720.819-58 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – POSTERIOR EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transitada em julgado a decisão de extinção da ação de busca e apreensão e revogada a liminar expropriatória, a instituição financeira notícia a alienação do bem, respaldada pelo artigo 2o, caput, do Decreto Lei no 911/69.

No caso, não há óbice para que ocorra a devida compensação entre os débitos e créditos, em observância ao artigo 368 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por

SILVANA SENHOR CARNEIRO, contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1006898-59.2021.8.11.0045 ajuizada em desfavor de BANCO ITAUCARD S. A., determinou à exequente, ora agravante, que traga aos autos valores atualizados do seu débito junto ao agravado para devida compensação, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça.

Em suas razões, o agravante menciona que foi determinada a extinção da ação de busca e apreensão sem julgamento de mérito, o que acarretou a revogação da liminar então deferida e consequente determinação de restituição do veículo apreendido, a qual não foi cumprida, em face da venda extrajudicial do bem.

Sustenta que a decisão do Juízo
a quo
ao determinar a compensação implica no reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão, haja vista que o objetivo de satisfazer o débito ou parte dele teria sido atingido.

Pugna, liminarmente, pela concessão efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a reforma para afastar a compensação entre os litigantes, determinando ao banco agravado, apenas, que cumpra o pagamento da sentença imposta, a fim de retornar ao
status a quo
, extirpando-se, ainda, a possibilidade de penalidade de ato atentatório à dignidade da justiça.

O pedido liminar foi indeferido, na decisão de Id. 146680157.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 150523180, pelo desprovimento do recurso.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANA SENHOR CARNEIRO contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move BANCO ITAUCARD S. A., foi lançada nestes termos:

“ I. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte Executada (O BANCO ITAUCARD S/A) para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

II. (...)

Deve o Banco Executado e o autor, no prazo do cumprimento de sentença, informar com clareza apresentando cálculos, a respeito das parcelas pendentes de pagamento, mesmo porque, com a extinção da busca e apreensão, remanescem as obrigações contratuais assumidas no instrumento, dentre as quais, quitar o financiamento (INCLUSIVE OS ENCARGOS). E, como a solução se dará por liquidação, indispensável o encontro de contas. Alerto a parte autora que a omissão intencional pode ser entendida como ato atentatório à dignidade da Justiça, registrando que consta nos autos que, apesar da imperfeição na constituição da mora, as parcelas não foram pagas CONFESSADAMENTE. Consta no processo que, das 60 parcelas, apenas duas foram pagas.”

Alega A recorrente que não é caso de compensação entre a dívida do financiado e o valor devido pela instituição financeira para restituição do
status quo
, pois a alienação extrajudicial não foi eficaz entre as partes, ante o julgamento de extinção da demanda.

Pois bem.

Não obstante o § 7o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69 determinar a conversão em perdas e danos em caso de impossibilidade de restituição do veículo e, de fato, a sentença extintiva não ter constituído crédito em favor do banco agravado, da decisão agravada denota-se que, das 60 (sessenta) parcelas do contrato de financiamento, apenas 02 (duas) foram pagas, de modo que afastar a compensação de valores caracteriza inegável enriquecimento ilícito, o que não se admite.

A compensação constitui um aspecto material do princípio da economia, fundada na ordem pública, sendo plenamente viável quando duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra.

Assim, inexiste óbice para que ocorra a devida compensação entre os valores, em observância ao artigo 368 do Código Civil:

“
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

E, como bem assevera a doutrina:
“Diante da boa-fé objetiva, também consagrada nesse dispositivo, não poderá o devedor valer-se da graça para afastar a compensação. Não poderá a parte obrigacional criar uma situação e dela tentar beneficiar-se tendo em vista o claro desrespeito à boa-fé.”
(Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume único. 6a edição. São Paulo: Método, 2016).

Logo, visando a economia processual, mostra-se perfeitamente possível a compensação do devedor fiduciante com o saldo pendente do contrato de financiamento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Não obstante o § 7o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69 determinar a conversão em perdas e danos em caso de impossibilidade de restituição do veículo e, de fato, a sentença extintiva não ter constituído crédito em favor do banco agravado, dos documentos acostados à id. 11000467 – Pág. 20, denota-se que, das 60 (sessenta) parcelas do contrato de financiamento, apenas 03 (três) foram pagas, de modo que admitir o levantamento da quantia depositada nos autos pelo agravante caracteriza inegável enriquecimento ilícito, o que não se admite. II - Considerando o saldo devedor referente ao contrato de financiamento e o débito da instituição agravada, é possível a compensação, evitando-se o enriquecimento sem causa do recorrido, ora agravante, que não efetuou o pagamento integral das parcelas do financiamento, e, de quebra, privilegiando-se o princípio da economia e celeridade processual.”
(TJ-MT - AI: 10120059320198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIR O AUTOMÓVEL APREENDIDO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, sendo determinada a conversão da obrigação em perdas e danos, é possível a compensação de haveres a fim de evitar o enriquecimento indevido do devedor.”
(TJ/MT – AI 1004817-49.2019.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 05/06/2019, publicado em 07/06/2019).

Por fim, descabe falar em reforma da decisão quanto à advertência de aplicação de multa, por configurar prejuízo em tese. Eventual aplicação de multa está condicionada a conduta da ora agravante e à discricionariedade do Julgador
a quo
.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023